Tribunal: TJSP
Processo: 0004445-15.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004445-15.2020.8.26.0502, da Comarca de Sumaré, em que é agravante HELIO
SANTOS CAJAIBA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004445-15.2020.8.26.0502 -Voto no 43.325
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO No 43.325
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0004445-15.2020.8.26.0502
AGRAVANTE: HELIO SANTOS CAJAIBA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAMPINAS UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ
HELIO SANTOS CAJAIBA interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra a decisão de fls. 15/16 proferida
pela
MMa.
Juíza
de
Direito
da
Vara
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a
RAJ, Dra. Luciana Netto Rigoni, nos autos do Processo Digital n°
0017636-35.2017.8.26.0502.
Informa que o agravante se encontra recolhido no
Centro de Progressão Penitenciária da Comarca de Campinas, tendo sido
diagnosticado como sendo portador de trombose inflamatória, dentre outros
problemas de saúde e conta com 56 anos de idade.
Alega que por essa razão, conforme consta no
relatório médico, o Dr. Ayrton Frias Cypriano, requereu a sua transferência do
regime semiaberto, para o livramento condicional, eis que caso venha a ser
acometido pelo coronavirus, certamente virá a óbito.
A Defesa traz informações sobre as doenças que
acometem o agravante e acrescenta que aos 26/11/2019 o agravante passou
por avaliação médica com o Cirurgião Vascular no Centro Hospitalar
Penitenciário de São Paulo, onde, além dos problemas já existentes, foi
diagnosticado com isquemia de membros inferiores, sendo solicitada a
realização de exame de Ecodopler Colorido arterial dos membros inferiores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004445-15.2020.8.26.0502 -Voto no 43.325
3
retorno para realização de exame, contudo, a unidade prisional, até o
momento não logrou êxito em conseguir agendar junto ao Sistema Público de
Saúde a realização do exame em comento, apresentando assim, singelos
relatórios à Justiça Pública, onde informa que o agravante aguarda a
realização do exame.
Afirma que diante dos documentos juntados, torna-
se evidente que o condicionamento do agravante em estabelecimento prisional
é prejudicial e inviável a seu restabelecimento social, além de não haver
acomodações e atendimentos especiais em uma penitenciária.
Salienta que o agravante pertence ao grupo de
risco, o que independente da realização do exame, pois devidamente
diagnosticado com doenças graves, além dos prejuízos que vem sofrendo em
razão do próprio ambiente carcerário.
Explana na necessidade da concessão da prisão
domiciliar ao agravante, conforme preceituado no artigo 117 da Lei das
Execuções Penais e ainda conforme entendimento firmado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de admitir a concessão das medidas por razão
humanitárias ainda que o condenado esteja em regime mais gravoso,
atentando-se às particularidades do caso concreto.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso
para que o reeducando seja transferido do regime semiaberto para o
livramento condicional, em virtude de ser portador de Trombose inflamatória,
s.m.j. pertence ao grupo de risco da pandemia do Corona vírus 19 (fls. 01/12).
Contraminutado o recurso (fls. 161/166), a decisão
recorrida foi mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 167).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 172/177 opinou pelo desprovimento do agravo.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004445-15.2020.8.26.0502 -Voto no 43.325
4
Por decisão proferida em 08/04/2020, a autoridade
agravada indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao agravante, eis que de
acordo com as informações da unidade prisional onde o agravante se encontra
recolhido, dão conta de que o reeducando compareceu no último dia 1.o
deambulando, em bom estado geral de saúde a autonomia no autocuidado.
(fls. 15/17).
O presente recurso não comporta provimento.
Conforme se verifica dos autos, em que pese o
agravante portar doenças graves, observo que os cuidados necessários estão
sendo tomados pela Unidade Prisional, eis que o agravante vem recebendo
atendimento médico que acompanha seu caso.
Ainda que se leve em conta a situação de
excepcionalidade no momento imposta pelo covid-19, não há demonstração
nos autos, da impossibilidade de o agravante receber tratamento adequado no
local onde está preso.
Ademais, há nos autos informações de que o
agravante compareceu à consulta e encontrava-se em bom estado geral e
preservados os autocuidados.
Há que se ponderar que o enfrentamento da
pandemia causada pelo corona vírus, por si só, não impõe a concessão
automática e generalizada dos pedidos de liberdade ou de prisão domiciliar,
até porque, não há amparo legal para tanto, bem como vai de encontro com a
preservação da segurança pública, garantida pela Constituição Federal, em
seu art. 144.
De
outro
modo,
cumpre
observar
que
a
recomendação do CNJ na qual se apoiou o ora agravante, dentre outras
medidas adotadas pelas autoridades para conter a propagação do covid-19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004445-15.2020.8.26.0502 -Voto no 43.325
5
não constitui licença para a soltura indiscriminada ou concessão de benefícios
a presos que não preencham os requisitos legais.
E ainda, como é cediço, o CNJ editou a Resolução n°
62 de 17/03/2020, onde recomendou que os magistrados adotem medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus, causados da
doença COVID-19, no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do
socioeducativo, contudo trata-se de uma recomendação ao magistrado e não
obrigação.
Por fim, como é cediço, para a concessão do
benefício do livramento condicional, faz-se necessário o preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo, sendo certo que tal pedido deverá ser
primeiramente apreciado pelo Juízo “a quo”, o que sequer ocorreu, de maneira
que o exame da questão por esta Corte, no atual momento, configuraria
indevida e inaceitável supressão de instância.
Destarte, a ausência de decisão acerca do pleito de
progressão para o regime intermediário não autoriza a dedução do pleito
diretamente a este Augusto Sodalício.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se a r. decisão por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator